Tribunal: TJDFT
Processo: 0745568-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0745568-89.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 212607060 dos autos originários n. 0712502-97.2024.8.07.0007), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, aqui agravante, para a desconstituição imediata da constrição judicial inserida no Lote 24, Quadra 10, Loteamento Pacaembu, Valparaíso de Goiás/GO, objeto da matrícula 8.226, do Cartório de Registro de Imóveis daquele Município. Fundamentou o juízo singular que não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo ao autor. Salientou que o imóvel em questão foi adquirido em 17/10/2023, em data muito posterior à averbação da penhora respectiva, que ocorreu em 13/11/2006, de maneira que, desde a data em que houve a formalização do contrato de compra e venda respectivo o autor tem ciência inequívoca da constrição averbada na matrícula do bem, mas somente em 28/05/2024 é que judicializou o litígio, dessumindo-se daí a inexistência de urgência. Acrescentou que o pedido liminar não ser concedido também porque tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. O agravante alega que a decisão atacada “desconsidera o contexto específico que motivou a demora do autor para promover a demanda”. Aduz que a conclusão do juízo a quo “é superficial e desconsidera a realidade financeira do autor, que precisou de tempo para reunir os recursos necessários para proceder ao registro e demais providências legais do imóvel”. Observa que os requisitos da tutela provisória de urgência não precisam ser examinados de forma estanque e absoluta, mas, sim, de maneira ponderada e flexível. Avalia que, no caso, “o fumus boni iuris está caracterizado pela apresentação da escritura pública de compra e venda do imóvel, que confere legitimidade ao pedido de baixa da constrição judicial. A escritura demonstra a titularidade do direito e a boa-fé do autor na aquisição do bem, reforçando a plausibilidade de sua pretensão”. Anota que toda de natureza antecipada, por definição, tem caráter satisfativo. Requer a concessão do efeito suspensivo, “determinando-se a baixa do gravame constante na matrícula do imóvel objeto dos autos, até julgamento definitivo deste recurso” e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. Segundo a doutrina, o objeto dos embargos de terceiro é a proteção da posse (direta ou indireta), assim como de outros direitos de eficácia e garantia real (móveis ou imóveis), bem assim os suscetíveis de penhora e, portanto, sujeitos à alienação judicial, entre outros direitos passíveis de tutela. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto) e o compromissário comprador têm direito de defender a sua posse por meio dos embargos. Diferentemente do que ocorre nas ações possessórias, a insurgência do terceiro embargante não se dá contra a regularidade ou não do ato de turbação ou esbulho que lhe impôs, no caso, a ordem judicial, mas sim contra a afirmação de que o bem constrito está na esfera de responsabilidade patrimonial do executado. Não só a propriedade e a posse são passíveis de tutela por meio dos embargos de terceiro, mas outros direitos de eficácia e garantia real, móveis ou imóveis (v.g., CC 80 II), bem como os suscetíveis de penhora e, portanto, sujeitos à alienação judicial. Podem ser defendidos pelos embargos: a) quotas de sociedade (RT 477/138); b) direito de uso de linha telefônica (STF-RT 533/236); c) direito de concessão de lavra (DL 227/67 43, Código de Mineração); d) titularidade de direitos sobre marcas e patentes (LPI, L 9279, DOU 15.5.1996, p. 8353); e) créditos e outros direitos patrimoniais (CPC 855 a 860); f) direitos oriundos de compromisso de compra e venda não registrado (v. casuística, abaixo). Neste sentido: Armelin. Emb. Terceiro, ns. 167 e 168, p. 20 ss. (Sublinhado) No caso, o agravante busca a baixa imediata da penhora registrada na matrícula de imóvel (R7-8226 – id. 198378396 na origem), do qual afirma ser proprietário. No entanto, não sendo possível afastar, desde logo, a ocorrência de eventual impedimento, é indispensável a oitiva prévia da parte contrária, em respeito ao contraditório. Ademais, sem embargo quanto à probabilidade do direito a ser examinado no mérito recursal, não vejo o perigo de dano, que sequer foi descrito concretamente pelo agravante. Por outro lado, a baixa imediata da penhora, como quer o agravante, poderia resultar perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 3o, do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.129